Tribunal: TJDFT
Processo: 0718892-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MERCADO ABERTO DE CONSUMO. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. NÃO CONFIGURADO. RETORNO AO STATUS QUO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. SUCUMBÊNCIA. PATAMAR TOTAL. DIVISÃO ENTRE SUCUMBENTES.
I. Caso em exame
1. Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais ajuizada por promitente compradora em face de construtora, alegando atraso no início das obras de empreendimento imobiliário.
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de descumprimento contratual por parte da construtora que justifique a rescisão do contrato por culpa exclusiva desta, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. As partes se inserem, respectivamente, no enquadramento de consumidor e fornecedor, aplicando-se à relação jurídica de promessa de venda de imóvel e a sua pretensão de resolução as balizas do direito consumerista.
4. Não configurado o descumprimento contratual pela construtora, uma vez que o prazo para entrega do imóvel, previsto para dezembro de 2024 com tolerância de 180 dias, ainda não se esgotou.
5. É direito do consumidor promover a rescisão do contrato, mesmo sem inadimplência da construtora, nos termos do art. 67-A da Lei no 4.591/64, com restituição de 75% dos valores pagos, excluída a comissão de corretagem.
6. Não caracterizado o dano moral indenizável, ante a ausência de comprovação de situação que ultrapasse o mero aborrecimento.
7. O valor da total da sucumbência deve observar os limites do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, com a distribuição realizada entre os sucumbentes, justificando-se a divisão da verba entre os sucumbentes com base no patamar mínimo total estipulado pela lei.
IV. Dispositivo
8. Apelações conhecidas e desprovidas.